Tribunal: CARF
Processo: 10120.000152/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.000152/2008-65
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.216 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORCA CONSTRUTORA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-003.885, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: arbitramento - desconsideração
da contabilidade - da base de cálculo das contribuições previdenciárias em obra de construção
civil. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL. CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM
BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000152/2008-65
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000152/2008-65

A mera existência de irregularidades na escrita contábil do contribuinte não autoriza,
por si só, a aferição indireta das contribuições, quando o fisco não demonstra que houve
sonegação de documentos ou que os elementos apresentados não refletem a real
remuneração paga aos segurados a serviço da empresa.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Carlos Henrique de Oliveira e Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira que negavam provimento.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 2403-002.342, a ausência de contabilização de fatos geradores de
contribuição previdenciária é razão suficiente para que o fisco considere os registros
contábeis não merecedores de fé e, como consequência, utilize o procedimento de
arbitramento;
- no mesmo sentido, o paradigma 2402-003.154 afirma que, quando a escrituração
contábil não registra o movimento real de remuneração dos segurados empregados em
obra de construção civil ou existam discrepâncias que comprometam a confiabilidade
desses registros, o lançamento pode ser realizado por arbitramento da base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
O recurso foi admitido com base em ambos os paradigmas. O sujeito passivo foi
intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de
admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Quanto ao paradigma 2402-003.154, trata-se de autuação efetuada contra pessoa
física, a qual não está legalmente obrigada a fazer contabilidade. No presente caso, ao reverso,
uma das supostas falhas constatadas pela fiscalização seria exatamente a não contabilização.
Quanto ao segundo paradigma (acórdão 2403-002.342), a aferição indireta está
motivada nos seguintes fatos e fundamentos:
a) Omissão de registro das remunerações pagas aos professores que trabalharam sem
formalização do contrato de trabalho no período de 02/2008 a 02/2009 (item 3.1.1);
b) Omissão de registro das remunerações efetivamente pagas. Ficou constatada a
existência de remunerações “extraoficias” pagas a todos os professores da instituição
(item 3.1.2);
c) Ausência de registro das remunerações pagas ao Diretor Financeiro Marcelo
Henriques da Silva no período 07/2009 a 13/2010 (item 3.1.3);
d) Ausência de registro das despesas com pessoal alocado para trabalhar nos
vestibulares 2008.1, 2008.2, 2009.1, 2009.2, 2010.1 e 2010.2 (item 3.1.4);
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000152/2008-65

e) Omissão de registro de valores pagos a título de prólabore, férias e rescisões de
contrato de trabalho (item 3.1.5);
f) Omissão de registro de receitas auferidas com o recebimento de mensalidades
escolares (item 3.1.6);
g) Distorções nos lançamentos contábeis relativos às receitas obtidas com taxas de
inscrição dos vestibulares (item 3.1.7);
h) Omissão de registro das receitas decorrentes do convênio firmado com a AMATRA
para cursos de pós-graduação (item 3.1.8).
(...)
Portanto, mesmo que a empresa apresente escrita contábil regular, qualquer outro
documento da empresa que aponte para uma realidade contábil distorcida da escriturada,
estará legitimada a autoridade fiscal a proceder com a fixação da base de cálculo
mediante o critério da aferição indireta.
No presente caso, todavia, a decisão recorrida expressamente registrou que foram
apresentados os documentos necessários para a quantificação da base de cálculo das
contribuições, na medida em que “foram disponibilizados os livros contábeis, folhas de
pagamento, GFIP, recibos e notas fiscais, todos com vinculação inequívoca à obra” e a “a
desconsideração total da contabilidade em razão da ocorrência de falhas em 19 dos 1.251
lançamentos contábeis mostra-se desarrazoada, até porque as falhas foram punidas com
aplicação de dois autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias”.
A decisão recorrida ainda consigna o seguinte:
Na situação sob enfoque, verifico que fisco justificou a adoção da aferição indireta em
falhas contábeis que podem ser resumidas em:
a) contabilização de adiantamentos a empregados e pagamentos a pessoas físicas em
conta própria para registro de serviços de pessoas jurídicas; a) desrespeito ao regime de
caixa; b) falta de contabilização de duas notas fiscais; c) divergência entre os valores
declarados na GFIP, folha de pagamentos e contabilidade para a obra em questão.
Os erros apontados quanto à escrita contábil foram punidos com a aplicação de multa
em dois autos de infração, conforme mencionado no relatório deste voto.
Uma pergunta, todavia, mostra-se pertinente nesse momento: essas infrações seriam
suficientes para que toda a escrita contábil fosse desconsiderada e as contribuições
fossem apuradas por aferição indireta?
Fazendo-se uma interpretação sistemática entre as disposições previstas nos §§ 3. e 4.
do art. 33 da Lei n.o 8.212/1991, pode-se chegar a conclusão de que é prerrogativa do
fisco a utilização da aferição indireta para se calcular o montante das remunerações
pagas para execução de obra de construção civil, desde que o sujeito passivo não
apresente os documentos necessários ao cálculo da contribuição devida ou os apresente
com deficiência.
Nessa toada, somente cabível a aferição indireta do salário-de-contribuição quando o
fisco se veja impossibilitado de apurar as remunerações com base nos documentos
apresentados pela empresa.
Na espécie, não se registrou a falta de apresentação de documentos necessários à
quantificação da mão-de-obra, eis que foram disponibilizados os livros contábeis, folhas
de pagamento, GFIP, recibos e notas fiscais, todos com vinculação inequívoca à obra.
Como se vê, portanto, inexiste similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido
e o paradigma 2403-002.342, pois no paradigma teriam ocorrido inúmeras falhas, as quais teriam
impossibilitado a aferição direta da base de cálculo do lançamento, situação que não teria se
verificado na decisão recorrida.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000152/2008-65

Nesse contexto, entendo que o recurso fazendário não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital